Tribunal: TJSP
Processo: 1002941-86.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
ÇÃO. Sentença de procedência em parte para condenar a ré ao pagamento de indenização correspondente a 2,5 % segundo a tabela da Susep, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação, com sucumbência recíproca. Apelo da autora em relação à correção monetária e sucumbência. Correção monetária que deve ter incidência a contar da data do acidente, "ex vi" da Súmula 580 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ônus sucumbenciais a serem imputados exclusivamente à ré. Autora que pleiteia, na inicial, alternativamente, que o valor da condenação deva corresponder ao percentual apurado na perícia, conforme a Súmula 474 do STJ. Pedido alternativo acolhido. Condenação da ré ao pagamento integral das cusas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da autora, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002941-86.2018.8.26.0417; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Paraguaçu Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/10/2022; Data de Registro: 28/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

Paraguaçu Paulista

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2022

Data de publicação:

28/10/2022

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO. Sentença de procedência em parte para condenar a ré ao pagamento de indenização correspondente a 2,5 % segundo a tabela da Susep, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação, com sucumbência recíproca. Apelo da autora em relação à correção monetária e sucumbência. Correção monetária que deve ter incidência a contar da data

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO. Sentença de procedência em parte para condenar a ré ao pagamento de indenização correspondente a 2,5 % segundo a tabela da Susep, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação, com sucumbência recíproca. Apelo da autora em relação à correção monetária e sucumbência. Correção monetária que deve ter incidência a contar da data do acidente, "ex vi" da Súmula 580 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ônus sucumbenciais a serem imputados exclusivamente à ré. Autora que pleiteia, na inicial, alternativamente, que o valor da condenação deva corresponder ao percentual apurado na perícia, conforme a Súmula 474 do STJ. Pedido alternativo acolhido. Condenação da ré ao pagamento integral das cusas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da autora, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
RECURSO PROVIDO.